Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601339-08.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
26/11/2025
Número: 0601339-08.2024.6.16.0144

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601339-
08.2024.6.16.0144, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Requerente: Eleicao 2024 Selma Pereira da Silva Lima Vereador, Selma Pereira da Silva Lima,
relativas às Eleições 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais final do requerente Selma Pereira da Silva Lima
que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Renovação Democrática no município de Agudos
do Sul, referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, não
houve a abertura da conta bancária específica de campanha. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SELMA PEREIRA DA SILVA LIMA (EMBARGANTE)
MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797138
25/11/2025
19:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44797138 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519211270700000043734400
Número do documento: 25112519211270700000043734400
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:12:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.759

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0601339-08.2024.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: SELMA PEREIRA DA SILVA LIMA
ADVOGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - OAB/PR108105
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA
BANCÁRIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que desaprovou as contas
de campanha de candidata a vereadora nas
Eleições 2024, em razão da ausência de
abertura de conta bancária específica.
2. A Embargante alega omissão no acórdão
por não considerar a aplicação dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da insignificância, bem
como a ausência de prejuízo à fiscalização
contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44797138 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519211270700000043734400
Número do documento: 25112519211270700000043734400
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:12:29
3. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não aplicar os princípios da
razoabilidade,
proporcionalidade
e
insignificância, considerando a ausência de
gravidade da conduta da prestadora de
contas e a ausência de outras condutas
reprováveis que impeçam a aplicação dos
mencionados princípios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de abertura da conta bancária
de campanha é motivo principal para a
desaprovação das contas, configurando
infração ao § 2º, art. 8º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, que exige a abertura da
conta
mesmo
sem
movimentação
de
recursos.
5. Não houve menção à aplicação dos
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade
e
insignificância
no
acórdão, ante a presença de falha de
natureza grave, inexistindo a alegada
omissão.
6. A pretensão da Embargante é de
rediscussão de matéria já analisada e
decidida, o que é inviável em sede de
Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados, mantendo-se o acórdão que
desaprovou as contas de campanha.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
abertura de conta bancária de campanha
configura irregularidade grave que enseja a
desaprovação
das
contas,
independentemente
da
movimentação
financeira. 2. Não cabe a aplicação dos
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade
e
insignificância
em
casos de ausência de abertura de conta
bancária de campanha.
Dispositivos Relevantes Citados:

Num. 44797138 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519211270700000043734400
Número do documento: 25112519211270700000043734400
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:12:29
Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, § 2º
e art. 85;
Código de Processo Civil, art. 219 e art.
1.022.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, AgR no AgR no REspe nº 060215183,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski,
DJE
16/11/2022;
TRE/PR, EDcl no REl nº 060021798, Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
24/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/11/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SELMA PEREIRA DA SILVA LIMA, em face do
acórdão nº 68.479 (id. 44743136), que recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
candidata a vereadora nas eleições de 2024, em razão da ausência de abertura de

Num. 44797138 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519211270700000043734400
Número do documento: 25112519211270700000043734400
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:12:29
conta bancária específica para a campanha.
2. A candidata alega ausência de prejuízo à fiscalização contábil e requer a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando sua
condição humilde e a ausência de movimentação financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica para movimentação de recursos de campanha compromete a
regularidade das contas, ainda que não haja movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para candidatos, conforme
a Lei nº 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. A ausência de abertura da conta impede o controle da movimentação financeira
e a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
6. A obrigatoriedade da abertura da conta persiste mesmo que não haja
arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.
7. A falta de comprovação de prejuízo à fiscalização não afasta a exigência legal da
abertura da conta, essencial para a transparência e o controle das contas de
campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas
de campanha relativas às eleições de 2024.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pela legislação
eleitoral, configura irregularidade grave que compromete a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas, independentemente da existência
de movimentação financeira.
2. A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 22;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º.

Num. 44797138 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519211270700000043734400
Número do documento: 25112519211270700000043734400
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:12:29
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060037437, Acórdão nº
67593, Des. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Julgamento: 26/06/2025 Publicação:
01/07/2025.

A Recorrente apresentou os Embargos de Declaração, id. 44752667, nos quais aduz ter ocorrido
omissão no acórdão objurgado ao não considerar a aplicação do princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da insignificância, à luz da jurisprudência.
Menciona ainda que a decisão é omissão ao não se comprovar o prejuízo fiscalizatório e contábil
exercido sobre a candidata.
Aduz ainda que se deve reconhecer a boa-fé da prestadora de contas, a ausência de gravidade
em sua conduta e, além disso, a ausência de demonstração de outras condutas reprováveis que
impediriam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a permitir a
mitigação da falha para aprovar, mesmo que com ressalvas, as contas da embargante.
Ao final, requereu fossem conhecidos e providos os Embargos de Declaração, com efeitos
modificativos para, suprindo a omissão apontada, reformar o Acórdão e, consequentemente,
afastar a rejeição das contas.
Intimado, o ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos
Embargos de Declaração, id. 44771359, nos quais aduz que: 1) da leitura das razões da parte
embargante, denota-se a pretensão de reformar o v. Acórdão através dos presentes aclaratórios,
ante o seu inconformismo com o decidido por este E. TRE, mas não se vislumbra qualquer
situação de omissão, contradição ou obscuridade; 2) a aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade sequer foi cogitada no acórdão, pois de acordo com a jurisprudência do TSE:
"a presença de falha de natureza grave interdita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para o fim de aprovar as contas; 3) os embargos de declaração não se prestam
à reforma de decisões, mas tão somente para suprir eventuais obscuridade, erro material,
contradição ou omissão, ocorrendo a alteração do conteúdo da decisão somente ocorre por via
transversa, isto é, quando do saneamento de eventuais falhas resultar alterado o sentido da
decisão, o que não se verifica no caso. Ao final manifesta-se pelo conhecimento e pela rejeição
dos Embargos de Declaração.
Em síntese, é o relatório.

VOTO

II.i. Da admissibilidade

Num. 44797138 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519211270700000043734400
Número do documento: 25112519211270700000043734400
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:12:29

Os Embargos de Declaração são tempestivos, pois a intimação da v. Acórdão 68.479 ocorreu por
meio de publicação em 01/10/2025 - quarta-feira, no DJE - Diário da Justiça Eletrônico nº
190/2025 (id. 44748395), tendo a prestadora de contas apresentado Embargos de Declaração em
06/10/2025 - segunda-feira (id. 44752667), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, §
5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art. 219 do Código de Processo
Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Do mérito

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]

Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

No caso em exame, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão é omisso ao deixar de
aplicar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da insignificância ao caso, em
consonância com a jurisprudência. Além disso, que seria possível mitigar a falha em razão da

Num. 44797138 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519211270700000043734400
Número do documento: 25112519211270700000043734400
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:12:29
ausência de gravidade da conduta da prestadora de contas e da ausência de outras condutas
reprováveis que impeçam a aplicação dos mencionados princípios.
Sem razão os embargantes.
Primeiro, porque o motivo principal da decisão embargada, que manteve a desaprovação das
contas prestadas, foi a ausência de abertura da conta bancária de campanha, o que se apura de
forma objetiva, sem a possibilidade de se mitigar a falha face às condições pessoais da
embargante.
A questão foi expressamente abordada na decisão embargada, consoante trecho abaixo
transcrito:
(...)
De conseguinte, a ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque
inviabilizam o controle da Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira no
período eleitoral e conduz, por si só, à desaprovação das contas.
Nesse sentido, a candidata deveria ter promovido a abertura da conta bancária de
campanha, independentemente da realização de movimentação financeira. Tal
omissão configura irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha, ensejando a desaprovação das contas.
Em se tratando de prestação de contas de campanha eleitoral é obrigatório que
todos os candidatos devem abrir as contas bancárias específicas para a
movimentação dos recursos provenientes. Dessa forma, mesmo que não tenha
havido recebimento de recursos que devem ser declarados sob a rubrica “Outros
Recursos” ou “Doações para Campanha”, ou seja, recursos que não sejam
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC ou do
Fundo Partidário era necessária e obrigatória a abertura da conta respectiva para
cada rubrica.
Quanto à alegação da recorrente de que não teria havido prejuízo à fiscalização
contábil, tal argumento não merece prosperar. A própria exigência legal de abertura
de conta bancária de campanha decorre justamente da necessidade de garantir à
Justiça Eleitoral os instrumentos mínimos de verificação da movimentação
financeira, ainda que inexistentes. Sem a abertura da conta e a juntada dos extratos
respectivos, não há como atestar, de forma objetiva e segura, a ausência de
receitas ou despesas, de modo que a irregularidade compromete a transparência e
inviabiliza a fiscalização.
Nesse contexto, a ausência de abertura da conta bancária inviabiliza a análise da movimentação
financeira da campanha, obstando, por consequência, a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, porque sem a demonstração dos valores envolvidos, não há como se
sopesar os percentuais e os valores absolutos, pressupostos para a aplicação dos aludidos

Num. 44797138 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519211270700000043734400
Número do documento: 25112519211270700000043734400
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:12:29
princípios.
Em segundo plano, pelo fato de sequer ter sido mencionada a aplicação dos mencionados
princípios ante a presença de falha de natureza grave, como bem observado pelo ilustre
representante do Parquet na Impugnação dos Embargos de Declaração, inexistindo a alegada
omissão.
Dessa forma, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e decidida por
esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
ACOLHIDOS.1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida estiver presente
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.2. São inviáveis quando
exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do
julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos
no CPC.3. Embargos de declaração rejeitados.

Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060215183, Acórdão, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 16/11/2022.

No mesmo sentido, cito recente julgado desta corte, conforme a seguir se transcreve:

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
recurso, mantendo a sentença de desaprovação das contas de candidato nas
Eleições 2024.
2. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, argumentando ausência de

Num. 44797138 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519211270700000043734400
Número do documento: 25112519211270700000043734400
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:12:29
movimentação financeira e fiscalização das contas.
3. Sustenta que a desistência da candidatura impossibilitou movimentações
financeiras e que a desaprovação das contas configura mero formalismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aprovar as contas do embargante, ainda que com ressalvas, considerando a
ausência de movimentação financeira e a desistência da candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado analisou e rejeitou a alegação de aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, fundamentando que a não abertura de conta
bancária e a não apresentação de extratos impediram o controle efetivo das
contas.
6. A ausência de extratos bancários impossibilitou a verificação da origem dos
recursos e a comprovação da ausência de movimentação financeira.
7. A pretensão do embargante de reapreciação da matéria já foi expressamente
apreciada, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à pretensão
de rediscussão da matéria já decidida. 2. Fixado o caráter protelatório dos
embargos, sem aplicação de multa, por se tratarem dos primeiros aclaratórios
opostos nesta instância.

Dispositivos Relevantes Citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo
Civil de 2015, art. 489; Código de Processo Civil, art. 1.026; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 8º, §4º, II; Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 57, §1º.

(TRE - PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl nº060021798, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 24/07/2025.

Num. 44797138 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519211270700000043734400
Número do documento: 25112519211270700000043734400
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:12:29
(grifei)

Deste modo, não se verificando qualquer omissão a ser suprida, os Embargos de Declaração
devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos indicados pelo
embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração
opostos por SELMA PEREIRA DA SILVA LIMA.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0601339-
08.2024.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA
VIESE
-
EMBARGANTE:
SELMA
PEREIRA
DA
SILVA
LIMA
-
Advogados da EMBARGANTE: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - PR108105, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MARIA
LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - PR103813-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 144ª ZONA
ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44797138 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519211270700000043734400
Número do documento: 25112519211270700000043734400
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:12:29

SESSÃO DE 17.11.2025